Tribunal: STF
Processo: ARE 1579488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o réu quanto à imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado contra uma das vítimas, sob o fundamento de insuficiência de indícios de materialidade e autoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Luiz Cláudio Oliveira de Melo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    4. A materialidade do delito e os indícios de autoria apresentados na denúncia foram embasados em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação integral em juízo. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em provas não confirmadas em contraditório judicial e em depoimentos de ouvir dizer. 



    6. Diante da ausência de comprovação suficiente para sustentar a pronúncia, mantém-se a decisão que impronunciou o réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo inviável sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial. 2. A ausência de comprovação suficiente da materialidade e autoria justifica a impronúncia do réu."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “os indícios de autoria não decorreram de suposições ou conjecturas, mas de declarações concretas prestadas na fase judiciosa por testemunhas, ainda que indiretas, corroboradas pela prova inquisitorial, reforçando a legitimidade da submissão da causa ao Tribunal do Júri e evidenciando o equívoco Tribunal local ao manter, de forma prematura, o juízo de impronúncia”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, destaco que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de que “resta evidente a presença de quadro probatório apto a justificar a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Dessa feita, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, conforme decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 593.443, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandoski, Tema 154 da Repercussão Geral, “Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente